Tribunal: TJSP
Processo: 2221380-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2221380-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
KRISTOFFERSON ANDERNS RIBEIRO DE OLIVEIRA e DANIEL TAVARES
ELIAS CECCHI KITADANI e Paciente CLEBER MARCELINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
por prejudicado este "writ". V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221380-66.2020.8.26.0000 -Voto no 43.712
2
Habeas Corpus no 2221380-66.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
MM.a Juíza: Doutora Erika Fernandes Fortes
Impetrantes: Advs. Drs. Kristofferson Anderns Ribeiro de Oliveira
e Daniel Tavares Elias Cecchi Kitadani
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Criminal
Central
Paciente: Cleber Marcelino da Silva
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.712
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL,
POSTO
QUE
A
MEDIDA
CONSTRITIVA FOI MANTIDA POR FORÇA DE
DECISÃO
PROLATADA
GENERICAMENTE.
SEGUNDO ARGUMENTO DE QUE POSSUI OS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA A RECEPÇÃO
DA LIBERDADE PROVISÓRIA. TERCEIRO
QUANTO A DEVER SER OBSERVADO O
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
IMPETRAÇÃO QUE APONTA A PRÁTICA DOS
CRIMES PREVISTOS “NAS PENAS DO ARTIGO
288, PARÁGRAFO ÚNICO; ARTIGO 273, §1o-B,
INCISOS III E V (POR DUAS VEZES, NA
FORMA DO ARTIGO 71), E NO ARTIGO 180,
§1o, TODOS C.C. ARTIGO 61, INCISO II,
ALÍNEA 'J', EM CONCURSO MATERIAL DE
CRIMES, NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT,
TODOS DO CÓDIGO PENAL” (FL. 63).
CASO
EM
QUE
FOI
CONCEDIDA
A
LIBERDADE PROVISÓRIA AO SUPLICANTE,
COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA
CLAUSULADO EM SEU FAVOR.
WRIT QUE, PORTANTO, PERDEU SEU OBJETO.
Ordem considerada prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221380-66.2020.8.26.0000 -Voto no 43.712
3
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Cleber Marcelino da Silva, apontando a MM.a Juíza de Direito da
Décima Terceira Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo como
autoridade coatora.
Aduzem os impetrantes que o paciente sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito
pela prática, em tese, dos “crimes tipificados nos artigos 288, parágrafo
único; artigo 273, §1o-B, incisos III e V (por duas vezes, na forma do
artigo 71), e no artigo 180, §1o, todos c.c. artigo 61, inciso II, alínea 'j',
em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, caput, todos do
Código Penal” (fl. 05), alegando que a fase instrutória teve início em
21/08/2020, e nessa oportunidade “foi devidamente comprovado com a
oitiva das testemunhas de acusação Dr. Luiz Alberto Guerra e, o Dr.
Rodrigo Baracat (...) que o paciente, não realizava a segurança do local,
não portava armamento de forma ostensiva e, também que foi revogada
a procuração em que era detentor” (fls. 05 e 10/12), e requerida a
revogação da sua prisão, não se logrou êxito, tendo referida decisão sido
prolatada genericamente (fls. 05/09). Ressaltam que ele “é réu primário,
não possui antecedentes criminais, é funcionário público, reside e tem
domicílio fixo na Comarca de São Paulo, bem como, por ser policial
militar, vossas excelências dispõem de meios de controle efetivados pela
própria corporação” (fls. 08 e 17), invocando, demais, o princípio
constitucional da presunção de inocência (fls. 08/09 e 13/14). Concluem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221380-66.2020.8.26.0000 -Voto no 43.712
4
pleiteando a concessão da ordem para que o suplicante possa responder
ao processo em liberdade, inclusive com fixação de medidas diversas do
cárcere, expedindo-se alvará de soltura clausulado em seu favor (fls.
01/19).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 56/57.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 60/71), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra do doutor José Kalil de Oliveira e Costa, no sentido de
que seja julgado prejudicado o writ (fls. 74/75).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser considerada
prejudicada, isso porque em consulta realizada aos autos principais, se
constata que, em 23/09/2020, foi o suplicante beneficiado com a benesse
requerida, tendo sido expedido alvará de soltura clausulado em seu favor
(fls. 6394/6399 dos autos principais), razão pela qual o remédio heroico
perdeu seu objeto.
Isto posto, dá-se por prejudicado este writ.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR